Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702310-09.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANCARDEK PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VORICONAZOL, PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR. MEDICAÇÃO REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 2. O cerne da controvérsia envolve a demonstração dos requisitos “eficácia e necessidade do tratamento”, com vistas ao fornecimento da medicação VORICONAZOL para tratamento de quadro clínico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. 3. O fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021). 4. De acordo com o laudo médico, está demonstrada a ineficácia dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário (NATJUS), ao avaliar o relatório médico e os demais documentos constantes dos autos, manifestou-se favorável ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que o paciente o utiliza desde 2009 e continua positivo para o fungo, caracterizando falha no atual tratamento. Concluiu que o Voriconazol deve ser utilizado, em substituição. Da mesma forma, o MPDFT concluiu pela necessidade de o medicamento ser fornecido ao autor. 5. Não reputo legítimo negar ao autor o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que o seu quadro clínico não está previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS. 6. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, todos da Constituição Federal, defendendo a inclusão da União no polo passivo da ação. Assevera que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS para fins de direcionamento da obrigação e de eventual ressarcimento. Afirma que o medicamento não é padronizado pelo SUS na forma como prescrito pelo médico assistente, o que equivale à ausência de padronização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Com efeito, o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010